Tribunal: TJMMG
Processo: 2000117-67.2022.9.13.0000
Classe: Agravo Regimental Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO - REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO - PROCESSO ESPECIAL DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA QUE EXIGE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA -PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL - PROVA PRESCINDÍVEL E CONTRÁRIA AO PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA CELERIDADE - O FIM PRETENDIDO PELA DEFESA PODE SE CONCRETIZAR COM MESMO VALOR PROBANTE, POR MEIO DE DECLARAÇÃO ESCRITA DAS TESTEMUNHAS INDICADAS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo eproc n. 2000117-67.2022.9.13.0000 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 15/02/2023 Publicação: 01/03/2023 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA AGRAVO INTERNO – REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – PROCESSO ESPECIAL DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA QUE EXIGE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA –PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – PROVA PRESCINDÍVEL E CONTRÁRIA AO PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA CELERIDADE – O FIM PRETENDIDO PELA DEFESA PODE SE CONCRETIZAR COM MESMO VALOR PROBANTE, POR MEIO DE DECLARAÇÃO ESCRITA DAS TESTEMUNHAS INDICADAS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravantes o 1º Sgt PM Eliel Geraldino da Silva, o 3º Sgt PM Marciano Ferreira da Silva, o 2º Sgt PM Marlon Soares de Melo e o 3º Sgt PM Welington de Carvalho e agravado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria de votos, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Ficaram vencidos os desembargadores Fernando Galvão da Rocha, Sócrates Edgar dos Anjos e Jadir Silva, que deram provimento ao presente recurso, para admitir a produção de prova testemunhal pleiteada. RELATÓRIO O Ministério Público estadual ofertou representação para a perda de graduação dos representados, em razão da condenação a eles imposta pela prática do crime de homicídio (art. 121, caput, do Código Penal). Citados, os representados, por intermédio de defensor constituído, apresentaram defesa escrita (Eventos 34, 35, 36 e 37), pugnando pela produção de prova testemunhal, a fim de atestarem que possuem requisitos profissionais e pessoais para permanecerem na Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Este relator, nos termos da decisão constante no Evento 39, indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal. Em respeito ao princípio constitucional da ampla defesa, foi concedido o prazo de 10 dias aos representados, para que fossem colacionadas aos autos as declarações escritas prestadas pelas testemunhas por eles arroladas. Diante desta decisão, o defensor constituído pelos representados interpôs o presente agravo interno (Evento 45), no qual pugna pelo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 provimento do presente recurso, de forma que seja reformada a decisão agravada e seja determinada a designação de audiência para oitiva dos representados e das testemunhas arroladas pela defesa. Intimada para se manifestar sobre o recurso interposto pelos representados, a eminente procuradora de justiça pugnou pelo não conhecimento do agravo interno, ante a falta de amparo legal ou regimental e, caso dele se conheça, pelo seu desprovimento, com amparo nos mesmos fundamentos esboçados na decisão ora agravada (Evento 50). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Inicialmente, aprecio a preliminar de não conhecimento do recurso – por ausência de previsão legal – suscitada pela eminente procuradora de justiça. O artigo 269 do Regimento Interno dessa Corte castrense, no qual a defesa dos representados fundamenta o presente recurso, realmente se refere à utilização do agravo interno apenas em ações cíveis. Entretanto entendo não ser essa questão – referência ao art. 269 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (RITJMMG) – motivo para o seu não conhecimento. O artigo 12, inciso I, alínea “e”, do RITJMMG estabelece que compete ao Tribunal Pleno processar e julgar originariamente representação para perda da graduação. Em seguida, o inciso II, alínea “a”, do mesmo dispositivo prevê a competência do Pleno para julgar recurso contra decisão ou despacho do relator, nos feitos de sua competência originária. Assim, a hipótese dos autos encontra amparo no dispositivo citado, pois trata-se de recurso interposto contra decisão monocrática proferida por este relator, em processo de competência originária do Tribunal. Além disso, penso que a ausência de previsão do agravo interno em ações criminais no regimento interno desta Corte trata-se de uma mera omissão na norma, sendo que tal omissão não tem o condão de inviabilizar o manejo do recurso em processos de natureza criminal. Saliente-se que esse é o entendimento que tem sido adotado nesta Corte castrense, conforme se verifica nos seguintes julgados: EMENTA AGRAVO INTERNO – RECURSO QUE TEM POR OBJETO O CONHECIMENTO, E, NO MÉRITO, O DESTRANCAMENTO E O PROSSEGUIMENTO DO HABEAS CORPUS DE ORIGEM – EXISTÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM MATÉRIAS SUBMETIDAS AOS TRIBUNAIS SUPERIORES – NÃO CONHECIMENTO DO WRIT – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTO DE APELAÇÃO OU DE TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 REVISÃO CRIMINAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO NÃO PROVIDO. (Agravo Interno n. 2000069-45.2021.9.13.0000, Relator Desembargador Osmar Duarte Marcelino, julgado em 29/06/2021) EMENTA AGRAVO INTERNO – RECURSO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU HABEAS CORPUS – OS MESMOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA FORAM OBJETO DE TRANSAÇÃO PENAL ANTERIOR – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – SENTENÇA ANULADA – ARQUIVAMENTO DOS AUTOS – AGRAVO PROVIDO. (Des. Fernando Galvão da Rocha, relator para o acórdão) V.V. - AGRAVO INTERNO – RECURSO QUE TEM POR OBJETO O CONHECIMENTO E, NO MÉRITO, O DESTRANCAMENTO E PROSSEGUIMENTO DO HABEAS CORPUS DE ORIGEM – EXISTÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – NÃO CONHECIMENTO DO WRIT – SÚMULA 648 DO STJ – AGRAVO NÃO PROVIDO PELO RELATOR DE ORIGEM – VOTO DO RELATOR DE ORIGEM QUE TRATOU UNICAMENTE DO OBJETO DO AGRAVO, PARA CONHECÊ-LO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, MANTENDO A INADMISSÃO DO WRIT. VOTO CONDUTOR QUE CONHECEU DO AGRAVO E DEU-LHE PROVIMENTO, NÃO APENAS PARA CONHECER DO WRIT E DESTRANCÁ-LO, MAS PARA CONCEDER A ORDEM DO HABEAS CORPUS E TRANCAR A AÇÃO PENAL – HABEAS CORPUS QUE, PELO RESULTADO DO JULGAMENTO, NÃO FOI PAUTADO NEM TEVE A LEITURA DO RELATÓRIO OU O PROFERIMENTO DO VOTO QUANTO AO MÉRITO PELO RELATOR DE ORIGEM. - Decisão agravada que se baseia na impossibilidade de admissão do habeas corpus pela atual existência de sentença penal condenatória, com apresentação do recurso de apelação pelos pacientes na ação penal. - A decisão do relator de origem teve suporte apenas no mérito do agravo, apontando o óbice ao processamento e ao julgamento do mérito do HC na jurisprudência e na Súmula 648 do Superior Tribunal de Justiça. - Agravo em que se julgou, na forma do voto condutor, o mérito do HC, afastando-se do objeto do recurso, que tinha por escopo decidir, em primeiro lugar, se se poderia conhecer do HC ou não e, somente depois de provido o agravo interno, o HC deveria ter sido “destrancado”, para ser processado e submetido a julgamento, com o necessário pregão, mantida a relatoria do writ com o relator de origem, para leitura do relatório do HC e para proferimento, antes de todos, do voto quanto ao mérito do mesmo HC. - Julgamento do agravo interno, que, ingressando em matéria do habeas corpus não pautado, culminou na ausência da leitura do relatório do HC e na ausência do voto do relator de origem quanto ao mérito do HC. - Habeas Corpus de origem que, na visão do relator de origem, não teve o julgamento devidamente processado ou concluído. (Des. Osmar Duarte Marcelino, relator vencido) (Agravo Interno n. 2000022-71.2021.9.13.0000, Relator para o acórdão Des. Fernando Galvão da Rocha, relator para o acórdão, julgado em 18/05/2021) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Por oportuno, registro que, no regimento interno do e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG) há previsão do manejo do agravo interno em processos de natureza criminal. Confira-se: CAPÍTULO II (DOS RECURSOS CRIMINAIS) [...] SEÇÃO IX (DO AGRAVO INTERNO) Art. 507. Caberá agravo interno, no prazo de cinco dias: [...] II - contra decisão do relator que: a) arbitrar, conceder ou denegar fiança; b) decretar prisão preventiva ou afastar o acusado do cargo, se tais decisões não forem tomadas pelo próprio colegiado; c) recusar produção de prova ou diligência; d) indeferir liminarmente pedido de revisão; e) de plano, não admitir embargos de nulidade e infringentes do julgado. [...] Art. 509. Nas hipóteses do inciso II do art. 507 deste regimento, o agravo interno não terá efeito suspensivo e será julgado pelo órgão colegiado competente para o julgamento do recurso ou da ação. Parágrafo único. Os autos serão colocados em mesa e o relator proferirá voto. Por essas razões, conheço do recurso e passo ao exame do seu mérito. Trata-se de recurso manejado pela defesa dos representados contra decisão monocrática proferida por este relator, que indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal. A prova testemunhal pleiteada, segundo a defesa, teria a finalidade de atestar que os militares possuem requisitos profissionais e pessoais para permanecerem nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Entretanto, conforme deixei consignado na decisão objeto desse recurso, a representação para perda de graduação é um processo especial, de competência originária desta Corte castrense, que tem por escopo apreciar a compatibilidade ou não da permanência do militar na instituição militar. A forma de processamento e julgamento dos processos dessa natureza encontra-se prevista no RITJMMG, o qual, dispõe, em seu art. 204, § 4º, que, após a apresentação da defesa, relatados e revistos, os autos irão a julgamento, o que conduz ao entendimento de que a prova deve ser pré-constituída. Além disso, a prova que a defesa dos representados pretende produzir por meio da oitiva de testemunhas pode se concretizar, da mesma forma, com igual valor probante, por meio de declaração escrita das testemunhas indicadas e, por essa razão, considerei ser prescindível, bem como contrária ao princípio da economia processual, a produção de prova testemunhal. Permito-me abrir um parêntese, senhor presidente, haja vista, sobretudo, a discussão que tivemos em processo anterior, na qual manifestei divergência em homenagem ao princípio da ampla defesa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Neste caso, o mesmo princípio também parece vir à tona, mas minha conclusão, que se faz diversa da manifestada no outro processo, guarda relação com os elementos envolvidos no processo anterior, em observância às etapas do procedimento da ponderação. Afinal, quando tratamos exatamente desse tema delicado da tensão entre os princípios, não podemos perder de vista tratar-se de um dos temas mais importantes no direito constitucional contemporâneo, fazendo-se objeto de inúmeras teses, que têm como fio condutor o pensamento de autores como o alemão Robert Alexy. Segundo Robert Alexy, para afastar a aplicabilidade de uma determinada norma em homenagem a um princípio que colide com outro, deve-se tomar o cuidado extremo de cumprir as etapas do processo de ponderação. E essa ponderação respeitaria três etapas fundamentais que seriam necessárias para que o afastamento deste ditame normativo não caia em uma mera discricionariedade que, levada a extremos, poderia redundar em decisões não fundamentadas. Ela teria, portanto, que se justificar sob alguns parâmetros racionais. E esses parâmetros racionais quais seriam? O primeiro deles seria a adequabilidade, ou seja, saber-se quando você afasta do campo normativo aquele princípio que se homenageia; este afastamento revela-se adequado para atingir o propósito elegido. In casu, esta primeira etapa do processo parece-me, sim, adequada. Vale dizer, nós superarmos esse preceito normativo do nosso regimento, para atender ditame da ampla defesa, sacrificando a economia processual e a celeridade. Vale destacar, senhor presidente, que esse mesmo ditame, encontra correspondência nos regimentos internos do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo e do Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul, que têm normas que, de forma idêntica, regulamentam o procedimento limitando a apresentação de provas, ou seja, a prova testemunhal a declarações escritas, tal como o nosso. Essa é também a regulamentação contida no RI do STM. Apesar de o STM não ter, como os senhores sabem, a regulamentação da representação para a perda da graduação, tem, contudo, competência para julgar a Indignidade para o Oficialato, que seria análoga. E quando o RI do STM regulamenta essa representação para declaração de indignidade ou incompatibilidade para o oficialato, no art. 112, ele estabelece, tal qual o nosso regimento, que, recebida e distribuída a representação, o relator mandará citar o sentenciado para, no prazo de dez dias, apresentar defesa escrita. Decorrido o prazo previsto no caput deste artigo, sem apresentação de defesa escrita, o ministro relator solicitará a designação de um defensor público para que a apresente em igual prazo. Então, passamos à segunda etapa do procedimento da ponderação, que seria a necessidade. E a necessidade, diz Robert Alexy, é quando o juiz tem que justificar que, de fato, a supressão daquele preceito normativo justifica-se por ser necessária, vale dizer, não há outro meio para atender à aplicabilidade daquele princípio (ALEXY, Robert. Sistema jurídico, principios jurídicos y razón práctica. Trad. Manuel Atienza. Doxa, 1988). Ou seja, se se pode valer-se de outro caminho que não sacrifique a supressão normativa, não se justifica a passagem pela segunda etapa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Neste caso, portanto, senhor presidente, eu entendo que seria adequado, sim, mas não seria necessária a supressão do preceito normativo prescrito em nosso RI, uma vez que a documentação pré-constituída pode atender perfeitamente o mesmo propósito, sem que haja comprometimento à ampla defesa. Porque me parece que, em processo dessa natureza em que nós avaliamos simplesmente a conduta do policial militar, o meio pelo qual serão expressas tais declarações não compromete a qualidade da prova produzida. Após fechar o parêntese, registre-se que este é o procedimento adotado nos processos dessa natureza e cito, a título de exemplo, os seguintes feitos, nos quais, de igual forma, indeferi o pedido de produção de prova testemunhal: Representação para Perda de Graduação n. 2000029-29.2022.9.13.0000, Representação para Perda de Graduação n. 0800076-43.2018.9.13.0000 e Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para o Oficialato n. 0800083-35.2018.9.13.0000. Saliente-se, ainda, que esse é o posicionamento dominante nesta Corte castrense. Confira-se, a propósito, o seguinte julgado: EMENTA PROCESSO DE PERDA DA GRADUAÇÃO – CRIME DE TORTURA. PRELIMINAR – OITIVA DE TESTEMUNHAS – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA – INDEFERIMENTO – POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA PROVA ATRAVÉS DA JUNTADA DE DECLARAÇÕES DAS PESSOAS QUE SE PRETENDIA OUVIR – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. MÉRITO – CONDENAÇÃO NA JUSTIÇA MILITAR – SUFICIÊNCIA DA REPRIMENDA PENAL – DELITO QUE, APESAR DE GRAVE, SE REVELOU ISOLADO NA CARREIRA DOS MILITARES, QUE DEMONSTRARAM O INEQUÍVOCO REALINHAMENTO DE CONDUTA – EXTRATOS FUNCIONAIS QUE REVELAM INÚMERAS RECOMPENSAS NA ATIVIDADE OPERACIONAL – DECLARAÇÃO E DOCUMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA E SOCIAL À PERMANÊNCIA DOS MILITARES NA PMMG – IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. (Representação P/ Perda da Graduação n. 2000006-83.2022.9.13.0000, relator Desembargador Osmar Duarte Marcelino, julgado 06/07/2022) O egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, de igual forma, não autoriza a produção de prova testemunhal em processos dessa natureza, conforme se verifica nos seguintes julgados: EMENTA POLICIAL MILITAR – CONDENAÇÃO – CONCUSSÃO - REPRESENTAÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PARAEVENTUAL DECRETAÇÃO DA PERDA DE GRADUAÇÃO DO REPRESENTADO E SUA EXCLUSÃO DOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR – REQUERIMENTO DEFENSIVO PRELIMINAR DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – QUANTO AO MÉRITO INVOCOU A CONDUTA EXEMPLAR DO REPRESENTADO, A SUA VIDA PREGRESSA, A SUFICIÊNCIA DA CONDENAÇÃO CRIMINAL, BEM COMO OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Policial militar condenado pela prática do crime de concussão (art. 305, CPM) teve a condenação transitada em julgado. O D. Procurador de Justiça, nos termos do art. 125, § 4º, da Constituição Federal, e art. 81, § 1º, da Constituição do Estado de São Paulo, propôs a instauração do feito para a devida análise da repercussão da condenação criminal no âmbito do pundonor militar. A preliminar invocada não procede, pois o presente feito possui natureza de processo autônomo, desprovido de instrução probatória. Em relação ao mérito, apesar dos argumentos apresentados, a higidez do feito principal evidenciou que a grave conduta do Representado maculou o decoro militar, único objeto desta Representação e, diante da impossibilidade de se reexaminar o mérito da condenação criminal precedente nesta seara, decreta-se a perda de sua graduação e a cassação de eventuais medalhas, láureas e condecorações outorgadas, com o devido registro nos seus assentamentos individuais. (Representação P/ Perda da Graduação n. 0900327-04.2021.9.26.0000, relator Juiz Paulo Adib Casseb, julgado em 13/04/2022). Representação para Perda de Graduação – Preliminar de nulidade. Cerceamento de defesa. Indeferimento de produção de prova testemunhal. Alegada violação aos artigos. 5º, LV e 41, §1º da Constituição Federal. Natureza especial do feito, que toma como base sentença penal condenatória transitada em julgado, e por consequência, não admite dilação probatória. Nulidade não reconhecida – Incompetência da Justiça Militar estadual para declarar a cassação dos proventos dos inativos. Efeitos ex-tunc da declaração de incompatibilidade do representado com a função policial-militar – Impossibilidade de cassação dos proventos por inexistência de lei autorizadora. Princípio da legalidade estrita que não vincula o Poder Judiciário, em face da vedação ao non liquet. Lacuna normativa suprimida pela aplicação da analogia. Inteligência do art. 4º da LINDB – Limites da representação apresentada pela Procuradoria de Justiça. Cassação dos proventos que se afigura como decisão extra petita. Inocorrência. Inocorrência. Cassação que se afigura como mera consequência da declaração de incompatibilidade com as funções policiais militares. Preliminares rejeitadas – Ameaça e Corrupção ativa – Artigos 223 e 309, c.c. art. 79, ambos do CPM. Policial militar condenado à pena de três anos, seis meses e vinte dias de reclusão, em regime semiaberto. Conduta criminosa de natureza desonrosa e aviltante que culminou com a pena privativa de liberdade – Perda da Graduação decretada. (Representação P/ Perda da Graduação n. 0002534-16.2012.9.26.0000, relator Juiz Clovis Santion, julgado em 22/10/2013). Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. desembargadores. Peço vênia ao eminente relator, para divergir de seu entendimento e voto. A representação para perda de graduação, como ação de competência originária, exige prova pré-constituída apenas em relação à condição de procedibilidade. Em outras palavras, somente é necessário que o Ministério Público prove previamente a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que impõe pena privativa de liberdade por tempo superior a 02 (dois) anos. O Ministério Público propõe a presente representação trazendo unicamente a informação de que houve condenação criminal e que a mesma transitou em julgado. Esta situação jurídica satisfaz unicamente a condição de procedibilidade para o desenvolvimento da representação. O mérito do pedido de aplicação da pena acessória diz respeito à conveniência, ou não, da permanência do representado na instituição militar. A condenação definitiva constitui apenas um indício da inconveniência da permanência do representado na instituição militar. E sobre esta questão, passado muito tempo da prática do crime, não temos elementos atualizados para avaliar. O julgamento que realizamos é baseado em informações de um momento distante no tempo e que viabilizou a aplicação de pena privativa de liberdade. Agora temos que examinar uma questão que se apresenta diversa, embora complementar, e sem elementos que possam sustentar adequadamente o juízo de valor que a representação demanda realizar. No entanto já consolidamos o entendimento de que o mérito do julgamento que permite a aplicação da pena de exclusão é distinto do mérito do julgamento que permite a pena privativa de liberdade. A possibilidade de o representado produzir provas em instrução realizada em processo de competência originária deste e. Tribunal deve ser reconhecida. Não se pode impedir que o representado, que poderá ser duramente atingido em sua situação jurídica, se defenda de maneira efetiva. A defesa afirma "que todas as testemunhas arroladas têm a função de atestar conduta profissional e pessoal do Representado, sendo elas importantes para demonstrar a manutenção dos requisitos profissionais e pessoais para o representado permanecer na PMMG." Considerando que o objeto da prova é muito restrito, limitando-se a retratar o comportamento funcional e pessoal do representado, o relator permitiu a produção probatória por meio da juntada de declarações escritas. De fato, entendo que os fins almejados pela defesa podem ser atingidos plenamente com a prova deferida pelo relator. Mas também entendo que é a parte que escolhe que provas pretende produzir. Se a prova pleiteada é lícita, não entendo possível ao magistrado indeferir a sua produção. Pode o magistrado avaliar, conforme a sua fundamentada convicção, a prova produzida. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 A parte tem o direito de produzir a prova lícita que entender necessária à defesa de sua situação jurídica. Por tais razões, dou provimento ao presente recurso, para admitir a produção de prova testemunhal pleiteada. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, VENCIDO Acompanho o voto do eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para também negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, VENCIDO Acompanho o voto do eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de fevereiro de 2023. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator